Tribunal: TJMT
Processo: 1024339-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024339-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE BUENO DA VEIGA - CPF: 015.632.800-35 (AGRAVADO), LUCAS BUENO DA VEIGA - CPF: 029.977.500-32 (AGRAVADO), ELOISA KONIG DA VEIGA - CPF: 028.877.300-45 (AGRAVADO), ILAINE ANTONIA DEFAVERI ZILIOTTO - CPF: 835.045.831-34 (AGRAVADO), NEODI CARLOS ZILIOTTO - CPF: 896.879.491-04 (AGRAVADO), EULITA REGINA ZILIOTTO - CPF: 919.300.901-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), LEANDRO BATISTA SILVA BORGES - CPF: 900.211.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência parcial da execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito apenas quanto a dois dos executados, com condenação da parte exequente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O agravante sustenta que a parte é causada pela demanda, devendo incidir o princípio da causalidade em seu favor. Solicita, subsidiariamente, uma fixação
por apreciação equitativa
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência parcial da execução, após a citação, afastar a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do exequente; e (ii) saber se é possível a fixação dos honorários
por apreciação equitativa
, considerando a complexidade da causa e a atuação dos procuradores.

III. Razões de decidir

A desistência ocorreu após a formação da relação processual, com a citação e atuação dos executados por meio de embargos à execução. O fato que motivou a desistência, o falecimento do fiador antes do auxílio da ação, já era de conhecimento da parte autora. Aplicável o princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do CPC, impondo à parte que deu causa à extinção o pagamento dos honorários advocatícios. A fixação da verba honorária observada o percentual mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não se verificando hipóteses que justifiquem a aplicação do § 8º.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A parte autora que desiste da ação após a citação dos réus deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, quando já conheceu os fatos que motivaram a desistência. A fixação dos honorários deve observar as restrições do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º fora das hipóteses legais”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º, e 90.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0001168-19.2007.8.11.0096, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de execução movida em desfavor de André Bueno da Veiga e outros, homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o feito sem resolução de mérito apenas em relação aos executados Neodi Carlos Ziliotto e Eulita Regina Ziliotto, condenando a parte exequente o pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser rateado igualmente entre os causídicos dos executados excluídos da lide (5% para cada um).

Inconformado, o agravante sustenta a inaplicabilidade das declarações em honorários de sucumbência, sob a alegação de que a parte ré deu causa à demanda, devendo incidir o princípio da causalidade, e, caso mantido a obrigações, requer a fixação proporcional dos honorários, considerando o número de executados e a extensão da controvérsia.

Alternativamente, pugna pela fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sob os fundamentos da baixa complexidade da causa, atuação mínima dos procuradores dos agravados e risco de enriquecimento sem causa, referenciando-se nos Temas de Repercussão Geral n.º 1076/STJ e 1255/STF. Requer, o efeito suspensivo, e ao final, a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 303050872).

Comunicação entre instâncias

(id. 303299616)
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. move ação de execução contra André Bueno da Veiga e outros.

Durante o trâmite processual, após opostos os embargos à execução, o banco requereu a desistência da ação em relação
aos executados Neodi Carlos Ziliotto e Eulita Regina Ziliotto.

O douto magistrado
a quo
homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o feito sem resolução de mérito apenas em relação aos executados Neodi Carlos Ziliotto e Eulita Regina Ziliotto, condenando a parte exequente o pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser rateado igualmente entre os causídicos dos executados excluídos da lide (5% para cada um).

Inconformado, o agravante sustenta a inaplicabilidade das declarações em honorários de sucumbência, sob a alegação de que a parte ré deu causa à demanda, devendo incidir o princípio da causalidade, e, caso mantido a obrigações, requer a fixação proporcional dos honorários, considerando o número de executados e a extensão da controvérsia.

Alternativamente, pugna pela fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sob os fundamentos da baixa complexidade da causa, atuação mínima dos procuradores dos agravados e risco de enriquecimento sem causa, referenciando-se nos Temas de Repercussão Geral n.º 1076/STJ e 1255/STF. Requer, o efeito suspensivo, e ao final, a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A presente execução foi auxiliada pelo Banco do Brasil SA contra o devedor principal, uma fiadora e os herdeiros de outro fiador que faleceram antes do início da demanda, conforme admitido pelo próprio exequente na petição inicial. Ainda assim, os herdeiros foram citados e apresentaram defesa por meio de embargos à execução, no processo nº 1000396-36.2025.8.11.0087. Posteriormente, o autor manifestou desistência da execução exclusivamente em relação aos herdeiros.

Nesse contexto, verifica-se que a desistência não ocorre de fato superveniente, mas de circunstância preexistente e plenamente conhecida desde o auxílio da ação. Assim, após a relação processual com os herdeiros, e tendo atuação processual regular por meio de advogado constituído, mostra-se adequada a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se à parte autora o ônus pelas despesas processuais daí decorrentes.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

Acerca do tema, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90, caput, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência
, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido,
mantém a regra consagrada no art. 26, caput, do CPC/1973:

cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção
, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina
560
.
Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade
:
responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele
ou renunciado ao direito material
; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.”
(Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 341 - negritei)

Nesse passo, caso o processo termine em razão da desistência, as despesas devem ser custeadas pela parte autora, salvo se a desistência for parcial, caso em que as despesas incidirão proporcionalmente.

In casu
, verifico que o agravante formulou pedido de desistência total da ação após a citação dos executados e a oposição de embargos à execução, atraindo a incidência do art. 90, do CPC.

Desse modo, não há como afastar o fato de que o agravante deu causa ao ajuizamento e à extinção da presente demanda, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Bem pontuou o douto magistrado
a quo
:

“A decisão fundamentou-se nos artigos 90 e 485, VI, do CPC, aliados ao princípio da causalidade, à luz das circunstâncias específicas do caso. Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. contra o devedor principal, uma fiadora e os herdeiros de fiador falecido
. Após a citação dos herdeiros e a oposição de embargos à execução (proc. nº 1000396-36.2025.8.11.0087) por Eulita Regina Ziliotto, o autor desistiu da ação quanto aos herdeiros
. Ressalte-se que o fiador, pai da executada, faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, fato expressamente reconhecido na petição inicial. Portanto, o fundamento da desistência já era conhecido do exequente desde o início da demanda
. A aplicação do princípio da causalidade mostrou-se adequada, pois a citação dos herdeiros ocorreu, a relação processual foi estabelecida e a defesa foi regularmente exercida mediante embargos, com advogado constituído.

O percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios está em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, respeitando o mínimo legal previsto para hipóteses de desistência após a citação.A decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a obrigatoriedade da condenação em honorários de sucumbência quando há desistência após a citação, especialmente nos casos em que a parte autora já detinha pleno conhecimento dos fatos que motivaram a desistência desde a propositura da ação.No presente caso, não se verifica qualquer circunstância excepcional que afaste a regra geral estabelecida no artigo 90 do CPC. Ao contrário, mostra-se evidente a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se à parte autora o ônus decorrente da instauração indevida do processo.Nesse contexto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios revela-se medida necessária e juridicamente adequada, em observância aos princípios da causalidade e da responsabilização processual.São essas as informações que presto a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, com renovados votos de estima e consideração.”
(id. 303299616 - negritei).

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC. (...)
”
(TJMT, RAC n. 0001168-19.2007.8.11.0096, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. -
Dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu - Sem prejuízo da sucumbência estabelecida pelo CPC, deve-se observar, na fixação de honorários, o princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao processo arca com os encargos dele decorrentes - São devidos honorários em ação ordinária de cobrança em que a desistência do autor se deu em momento posterior à formação da relação jurídico processual pela citação
.”
(TJMG, RAC n. 10000212730485001, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 12.04.2022 - negritei)

É de bom alvitre destacar que, conforme a jurisprudência do c. STJ, se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, conforme se verificou na espécie, o autor deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021 - negritei)

Visto isso, no tocante ao parâmetro utilizado para a fixação de honorários, ressalto que o art. 85, §6º, do CPC, dispõe que “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.”

Portanto, em que pese as alegações do agravante, para as situações de desistência da ação, os honorários devem observar inicialmente a regra geral prevista § 2º do art. 85 do CPC, somente cabendo a aplicação do § 8º se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), firmou a seguinte tese:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”
(Rel. Min. Og Fernandes j. 16.03.2022 - negritei)

À vista disso, entendo que o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025